Tribunal: TJDFT
Processo: 0733831-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS INCONCLUSIVA. OITIVA DE UMA ÚNICA TESTEMUNHA. FOTOS E VÍDEOS POSTERIORES AO ACIDENTE. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. PROVAS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO PELOS DANOS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 7.720,00 (sete mil setecentos e vinte reais), a título de indenização por danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo os veículos das partes.
2. Em suas razões recursais, o requerido/recorrente reitera a narrativa apresentada na petição inicial para sustentar a culpa do requerente/recorrido pelo acidente. Impugna as declarações da prova testemunhal produzida. Alega que o laudo pericial corrobora a dinâmica dos fatos apresentada pelo recorrente. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido do requerente e procedente os pedidos contrapostos do requerido, ora recorrente.
3. Em contrarrazões, o requerente/recorrido suscita preliminar de ausência de impugnação específica da sentença. No mérito, requer a manutenção da sentença.
4. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (IDs 62584881 e 62584882). Contrarrazões apresentadas (ID 60926038).
5. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte requerida resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Ressalte-se, ainda, que o documento novo apresentado pelo recorrente (ID 61434274), não obstante a juntada extemporânea, foi disponibilizado à parte somente após a sentença, de modo a influir na apresentação da defesa, nos termos do art. 1.014 do CPC. Preliminar rejeitada.
6. A controvérsia envolve a dinâmica dos fatos narrados e a eventual responsabilidade das partes pela reparação dos danos materiais.
7. De um lado, a parte recorrida narra que transitava com o seu automóvel RENAULT/SANDERO, quando parou para solicitar uma informação, ligando o pisca alerta, permanecendo parado por poucos minutos. Após sinalizar e voltar ao fluxo normal da via foi surpreendido e atingido fortemente pela motocicleta HONDA/CG 160, conduzida pelo recorrente, alegando que não guardou uma distância de segurança em relação a seu carro. Por sua vez, a parte recorrente afirma que foi a parte autora quem deu causa à colisão, na medida em que esta ingressou na via principal, na qual já transitava com sua motocicleta, em momento inoportuno.
8. O art. 373, do Código de Processual Civil dispõe que compete à parte requerente o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e à parte requerida o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo requerente.
9. É incontroversa a ocorrência de colisão entre os veículos das partes, contudo ambas apresentam versões diferentes, atribuindo reciprocamente a culpa pelo acidente. No caso, a dinâmica dos fatos em cotejo com as provas coligidas não permite concluir inequivocamente qual dos condutores infringiu as regras de preferência e cautelas necessárias, em atenção ao Código de Trânsito Brasileiro.
10. Nesse contexto, o depoimento de uma única testemunha é insuficiente para atribuir a culpa ao condutor recorrente. A testemunha confirma que prestou informação ao recorrido quando este parou na via, contudo declara expressamente que não presenciou o exato momento do acidente, e só ouviu o barulho da colisão, de forma que do seu depoimento não se extrai com convicção que a colisão foi causada pela conduta imprudente do motociclista em não guardar distância de segurança em relação ao veículo do recorrido.
11. Outrossim, as fotos e vídeos coligidos aos autos apenas retratam momento posterior ao acidente, não demonstrando como se deu a dinâmica dos fatos, se o recorrido freou bruscamente ou parou em local proibido, ou se, de fato, o recorrente deixou de guardar distância segura ao veículo de sua frente. Ademais, o próprio laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal conclui que “não foi possível determinar a exata origem de movimentação dos veículos, nos instantes imediatamente anteriores à colisão”, não havendo como precisar a causa determinante do acidente (ID 61434274).
12. Desse modo, constata-se que os elementos de provas são insuficientes para demonstrar de forma conclusiva a sequência dos fatos ocorridos. Ausente a demonstração da prática de ato ilícito por qualquer das partes, não há como atribuir a qualquer delas responsabilidade pela reparação dos danos sofridos pela outra, devendo ser reformada a sentença nesse sentido.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais e os pedidos contrapostos, afastando a condenação do recorrente pelos prejuízos sofridos pelo recorrido. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.